Tribunal: TJPA
Processo: 0002057-24.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002057-24.2019.8.14.0013

APELANTE: TIAGO WEVERTON PAIVA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0002057-24.2019.8.14.0013

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA.

APELANTE: TIAGO WEVERTON PAIVA DE SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO ARANHA E MARANHÃO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR POSSE DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ROUBO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Tiago Weverton Paiva de Souza, por meio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03) e roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), fixando-se a pena em 14 anos e 8 meses de reclusão, além de 683 dias-multa, em regime inicial fechado. A sentença absolveu-o da acusação de corrupção de menor (art. 244-B do ECA). A defesa alegou ilicitude da prova, ausência de potencialidade lesiva da arma e questionou a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a ilicitude das provas obtidas sem mandado judicial; (ii) definir se é cabível a absolvição pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito por ausência de potencialidade lesiva do armamento; (iii) verificar a possibilidade de afastamento da majorante do roubo pelo emprego de arma de fogo; e (iv) reavaliar a dosimetria das penas impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso na residência do acusado ocorreu com base em denúncias da vítima do roubo e foi precedido de autorização da proprietária do imóvel, além de fundada suspeita decorrente da localização de veículo roubado e flagrante delito, o que afasta a alegada ilicitude das provas obtidas.

4.

A jurisprudência é pacífica ao considerar o delito do art. 16 da Lei nº 10.826/03 como crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de potencialidade lesiva da arma apreendida.

5.

A exclusão da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP é inviável, pois a vítima afirmou com firmeza que o acusado utilizou arma de fogo durante o roubo, e a jurisprudência admite a prova testemunhal para comprovar o emprego do armamento, ainda que não apreendido.

6.

A dosimetria das penas foi reavaliada, reconhecendo-se ausência de fundamentação concreta para exasperação da pena-base, razão pela qual todas foram fixadas no mínimo legal.

7.

Diante do histórico criminal e da confissão de dedicação a atividades delitivas, a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi mantida em 1/6.

8.

As penas finais restaram fixadas em 13 anos e 10 meses de reclusão e 434 dias-multa, mantido o regime inicial fechado, sendo inviável a substituição por penas restritivas de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando autorizado por morador e respaldado por fundadas razões de flagrante delito.

2.

O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito é formal e de perigo abstrato, sendo prescindível a aferição de potencialidade lesiva do armamento.

3.

A prova testemunhal é suficiente para comprovar o emprego de arma de fogo no crime de roubo, sendo dispensável sua apreensão ou perícia.

4.

A ausência de fundamentação concreta impede a exasperação da pena-base, impondo sua fixação no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, a; 59; 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, art. 386, VII; Lei nº 10.826/03, art. 16, parágrafo único, IV; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súm. 231; TJPA, Súm. 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
TIAGO WEVERTON PAIVA DE SOUZA
, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, art. 244-B, do ECA, e art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, l, do Código Penal Brasileiro.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para absolver o acusado Sérgio Trindade Silva e
condenar Tiago Weverton Paiva de Souza
pela prática do delito previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 16, parágrafo único, IV da Lei nº 10.826/03 e art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro
, e absolvê-lo do crime previsto no art. 244-B do ECA, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal (ID 5589955, fls. 29/30 e 5589956, fls. 01/24).

Diante da condenação, pela somatória das penas, a sanção foi fixada em 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 5589957, fls. 16/33 e 5589958, fls. 01/10), a defesa requer, preliminarmente, que seja
reconhecida a ilegalidade das provas obtidas por meio ilícito
. No mérito, a absolvição da prática do crime previsto no art. 16, IV da Lei nº 10.826/03, alegando ausência de potencialidade lesiva da arma apreendida. Subsidiariamente requer a exclusão da majorante pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo, por insuficiência probatória e ausência de demonstração de sua potencialidade lesiva da arma, consequentemente pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal. Pugna ainda para que seja reconhecida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo e que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito e fixado regime de cumprimento de pena no aberto.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 5589958, fls. 11/28 e 5589959, fls. 01/03.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 6427647), recomendando nova análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO

Consta da denúncia que (ID 5589953):

(...) na data de 16 de março de 2019, por volta das 11:00 horas, neste município de Capanema/ PA, por meio de uma diligência da Polícia Militar, os denunciados TIAGO WEVERTON PAIVA DE SOUZA, vulgo ”BAIXINHO ou BIGODE” e SÉRGIO TRINDADE SILVA foram encontrados em flagrante delito com a posse de 72 (setenta e duas) ”PEDRAS DE OXI” - composto de pasta base de cocaína (cloridato de cocaína e bicarbonato de sódio) e mais algum combustível tóxico ou corrosivo como querosene, solução de bateria (ácido sulfúrico), etc... (presente na lista de Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito, da Portaria nº 344/1998 do Ministério da Saúde) —, 01 (UM) RIFLE DE CALIBRE Nº. 44 sem marca ou numeração aparente, 01 (UM CARTUCHO DE CALIBRE Nº. 44, e mais uma motocicleta pertencente à vítima ANA KAROLINE DE SOUSA MONNETAT, fruto de crime de roubo. Além disto, juntamente com as drogas e com a arma de fogo, os denunciados também estavam com o adolescente JAILSON SOUZA DA SILVA, de 17 anos de idade.

A vítima Ana Karoline teve a sua motocicleta da marca HONDA, modelo BIZ, cor BRANCA, placa OBI-6029, subtraída no dia 14 de março de 2019 e, logo após este fato, tomou conhecimento de que uma pessoa, residente nas proximidades da Rua Justo Alves, bairro Santa Luzia, estava anunciado o referido veículo a venda. Sendo assim, a mesma acionou a polícia e forneceu as respectivas descrições do local. Acionada, a guarnição da Polícia Militar diligenciou e, chegando ao local informado, identificou os denunciados e o adolescente e, juntamente com eles, estavam as drogas, a munição e a arma apreendidas. Também encontraram a motocicleta da vítima, que estava escondida nas proximidades de um igarapé. Por este motivo, os denunciados foram encaminhados à autoridade policial, juntamente com os objetos apreendidos, para realização dos procedimentos de praxe.

Em sede policial, a vítima reconheceu e, portanto, declarou que não possui dúvidas de que o denunciado TIAGO também foi um dos autores do delito por ela sofrido no dia 14/03 (roubo majorado) pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo. Afirmou que na mencionada data, além da motocicleta, também teve o seu aparelho Iphone e um chip da operadora Tim subtraídos pelos agentes. (...)”

Em suas razões, a defesa questiona a ilegalidade do ingresso na casa do apelante sem mandado judicial e fora das hipóteses autorizadas pelo ordenamento jurídico.

Não obstante os argumentos defensivos, verifico que a instrução processual foi fundamentada nos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, da vítima do assalto Ana Karoline Sousa Monnerat e ainda pelo interrogatório de Tiago Weverton.

A vítima afirmou que foi abordada em via pública pelo acusado Tiago, que foi reconhecido pela vítima e que estava portando uma arma de fogo e juntamente com um comparsa, subtraiu sua motocicleta e seu aparelho celular e após obter informações do local onde seu veículo estaria sendo anunciado para venda, informou a polícia (ID 5590020).

Os agentes informaram que, após serem acionados pela vítima do roubo, diligenciaram no intuito de elucidar o ocorrido e obtiveram imagens de câmeras de segurança de um hotel nas proximidades do local do crime. Com base nas características do suspeito e em informações sobre sua possível localização, dirigiram-se ao local indicado, onde encontraram o apelante na companhia de dois indivíduos, sendo um deles menor de idade. No interior da residência, que estava sendo alugada por Tiago, foram localizados entorpecentes e uma arma de fogo (ID 5590021 e 5590022).

Tiago Weverton, por sua vez, confessou a autoria delitiva, de que subtraiu a motocicleta da vítima mediante uso de arma de fogo e em concurso de agentes, assim como admitiu a propriedade das drogas e da arma apreendidas (ID 5590030).

No caso em análise, o ingresso dos agentes policiais na residência do acusado não se deu de forma aleatória ou sem a devida fundamentação, mas decorreu de investigação conduzida em relação ao crime de roubo de uma motocicleta, cujos indícios apontavam para o endereço em questão.

Ademais, a entrada no imóvel foi autorizada pela dona da residência, e, no compartimento alugado pelo acusado, foram localizadas substâncias entorpecentes em quantidade significativa, devidamente embaladas e acondicionadas de modo compatível com a mercancia ilícita, caracterizando crime de natureza permanente e, consequentemente, hipótese de flagrante delito, o que autoriza a exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, sendo assim, razões que legitimam a atuação policial no caso concreto.

Preliminar rejeitada.

DO MÉRITO

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 16, IV DA LEI Nº 10.826/03

Aduz a defesa que o objeto foi periciado e conforme laudo, foi constatado que o artefato não possui potencialidade lesiva, o que afasta, por conseguinte, a tipicidade da conduta do acusado.

Da análise dos autos, verifica-se que, embora a potencialidade lesiva do rifle calibre .44 não tenha sido atestada pericialmente, sua periculosidade permanece evidente, pois pode ser utilizado para intimidação e coação.

Ademais, é pacífico na doutrina e na jurisprudência majoritárias que o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito configura crime formal, de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível, para sua consumação, a demonstração da aptidão da arma para efetuar disparos.

Nesse sentido, mantenho a condenação pela prática do delito previsto no art. 16, IV da Lei 10.826/03.

ANÁLISE DA DOSIMETRIA DE PENA

Antes de examinar os pleitos relacionados à pena, faz-se necessária a análise das circunstâncias judiciais consideradas na dosimetria, as quais foram sopesadas de forma idêntica para os três crimes, além de que se trata de reanálise sugerida pelo Ministério Público de 2º grau.

Observa-se que o magistrado sopesou como desfavoráveis os vetores de
culpabilidade
(“
Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido
)”;
personalidade
(“
No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a pratica de delitos
”.);
motivos do crime
(“nada há que favoreça o sentenciado”)
circunstâncias
(“
não favorecem de igual forma o réu
”) e
consequências
(“
extremamente graves, pois o sujeito passivo dos delitos de tráfico e posse irregular de arma de fogo e a coletividade, ficando difícil mensura-las, pois, quantas pessoas já teriam sido atingidas pela ação do réu
”).

Para que estes vetores sejam considerados negativos é necessário que essas circunstâncias demonstrem uma gravidade acima do comum para os tipos penais, o que não se verifica neste caso, além de que não há fundamentação concreta e específica que demonstre uma reprovabilidade na conduta do apelante.

Nesse sentido, entendo que a pena-base aos crimes devem ser fixadas no mínimo legal. De modo que fixo a seguir a dosimetria.

PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Pena-base fixada no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão

e 500 (quinhentos) dias-multa
diante da ausência de vetores negativos a considerar.

Na 2ª fase dosimétrica ausentes agravantes a considerar. Presente as atenuantes de ser o agente menor de 21 anos à época do delito e da confissão, contudo prejudicadas suas aplicações pela vedação contida na Súmula 231 do STJ, mantendo-se a pena intermediária inalterada.

Na 3ª fase, tendo em vista a prática de múltiplos delitos, notadamente roubo majorado, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, bem como a confissão do acusado em seu interrogatório acerca de sua dedicação a atividades criminosas, revela-se inviável a aplicação da redução da pena no patamar máximo de 2/3.

Dessa forma, deve ser mantido o redutor fixado pelo juízo em 1/6, resultando na
pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
.

PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO

Ao crime de roubo, mantenho pena-base fixada no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e readéquo os dias-multa para o mínimo de 10 (dez) dias-multa
.

Na 2ª fase,

deixo de aplicar as atenuantes de confissão e menoridade, considerando que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 do STJ.

Na terceira fase, a defesa pugna pela reclusão da majorante de emprego de arma de fogo, no entanto, mostra-se inviável uma vez que a vítima, em suas declarações, afirmou de forma firme e coerente que o acusado, no momento da subtração de sua motocicleta, estava na posse de uma arma de fogo.

Nesses casos, a jurisprudência consolidada entende ser prescindível a apreensão ou a realização de perícia no armamento quando o uso do artefato pode ser comprovado por outros meios de prova. (Súmula nº 14 do TJPA)

Ademais, ainda que tenha sido encontrado um armamento inoperante na residência do apelante, tal fato não afasta a incidência da majorante, pois não se pode afirmar que se trata da mesma arma utilizada no roubo, inclusive em seu interrogatório, o apelante afirmou que utilizou uma arma de fogo calibre 22 no assalto à vítima, e a arma encontrada em sua residência foi um rifle de calibre 44.

Portanto, inviável a exclusão da majorante questionada.

Assim sendo, diante das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, aplicado no patamar de 2/3, mantenho o
quantum
fixado pelo magistrado em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

PARA O CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA

Mantenho a pena-base fixada no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e readéquo o
quantum
de dias-multa para 10 (dez) dias-multa, igualmente ao mínimo legal.

Na 2ª fase, deixo de aplicar as atenuantes de confissão e menoridade, considerando que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 do STJ.

A pena fixada na primeira fase permanece inalterada, diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição, portanto em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Assim sendo, pelo somatório das penas dos delitos delineados, a reprimenda foi redimensionada em definitivo
para 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 434 (quatrocentos e trinta e quatro) dias-multa
, mantido o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, a do CP).

Diante da pena imposta, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
dou parcial provimento
para readequar a dosimetria de pena, nos termos do voto.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 09/10/2025